Tribunal: TJBA
Processo: 0534694-27.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534694-27.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ANGELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR e outros (5) Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660, DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação do Tema 660, do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal; e (ii) analisar se há repercussão geral nas questões constitucionais suscitadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 660 sobre a ausência de repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa depende de análise de normas infraconstitucionais. 4. As questões suscitadas possuem natureza infraconstitucional, não demonstrando repercussão geral que transcenda o interesse subjetivo das partes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: A aplicação do Tema 660, do STF é adequada quando as alegações de violação constitucional dependem de análise de normas infraconstitucionais ou não demonstram repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0534694-27.2017.8.05.0001, em que é agravante ANGELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR e outros e em que é parte agravada o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça